Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A pessoa envolvida em relação de consumo, ainda que não tenha participação direta no evento, e que venha a sofrer consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço, equipara-se a consumidor, para fins de incidência das normas previstas na Lei n. 8.078/1990.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479).
3. Não tendo o réu se desincumbido de demonstrar, por documentos, que a contratação do cartão de crédito foi efetivamente realizada pelo autor, correta se mostra a declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, bem como do débito oriundo da utilização desta modalidade de operação de crédito.
4. O registro indevido em cadastros de proteção ao crédito constitui circunstância que, por si só, enseja danos de ordem moral (damnun in re ipsa).
5. Fixado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.